Tribunal: TJSP
Processo: 2053209-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO (NATALIZUMABE). QUADRO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA DO FÁRMACO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. PRAZO DE 15 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO (NATALIZUMABE). QUADRO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NEGATIVA DE COBERTURA DO FÁRMACO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. PRAZO DE 15 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE EM FACE DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.